Tribunal: TJDFT
Processo: 0716318-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0716318-74.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CISLANE MONTEIRO CARDOSO, MILEIDE MIRANDA SOUZA AGRAVADO: NEWCRED LTDA, NEW RECEBIMENTOS LTDA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CISLANE MONTEIRO CARDOSO e MILEIDE MIRANDA DE SOUSA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível de Planaltina, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização e Tutela de Urgência n. 0703143-95.2025.8.07.0005, proposta pelos agravantes em desfavor de NEWCRED LTDA. e NEW RECEBIMENTOS LTDA. Nos termos da r. decisão agravada (ID 231091628 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu a tutela de urgência requerida pelos autores, que buscava suspender os efeitos do contrato entabulado entre as partes e ordenar à requerida que se abstenha de cobrar qualquer valor decorrente do negócio jurídico firmado, bem como para determinar o arresto nas contas da ré na importância de R$ 3.750,00. (três mil setecentos e cinquenta reais). No agravo de instrumento interposto, os recorrentes relatam que, interessados em adquirir um veículo, encontraram na internet um anúncio de um Chevrolet Corsa, com valor de entrada de R$ 3.000,00 (três mil reais). Afirmam que o primeiro agravante se dirigiu ao estabelecimento das agravadas, que o teriam induzido em erro, fazendo-o a assinar um contrato de adesão ao grupo de consórcio, quando, na verdade, desejava firmar contrato de compra e venda do veículo, a ser entregue no final do mês. Sustentam que foram vítimas de golpe do “falso consórcio”, de modo que registraram boletim de ocorrência e ingressaram com ação cível objetivando a anulação do contrato, por vício de consentimento. Aduzem que a probabilidade do direito restou comprovada por vasta prova documental, que demonstra a intenção dos agravantes em comprar o veículo e não em firmar contrato de consórcio. Afirmam haver dezenas de processo contra as agravadas, relatando a mesma sistemática e que as agravadas não possuem autorização do BACEN para comercializar consórcios. Ao final, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar o arresto de R$ 3.750,00 (três mil setecentos e cinquenta reais) nas contas vinculadas às agravadas e determinar que a primeira agravada se abstenha de realizar cobranças ou inserir o nome do 1o agravante em sistemas de proteção ao crédito, sob pena de multa diária. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento, com vistas a reformar a r. decisão hostilizada, confirmando a tutela de urgência. Preparo recolhido não recolhido, em razão da gratuidade de justiça deferida na origem (ID 228629806). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. No caso em apreço, o processo originário se refere à ação de rescisão contratual c/c indenização, na qual o autor alega ter sido induzido em erro no momento da contratação, porquanto acreditava estar realizando compra financiada de um automóvel, tendo dado o valor de R$ 3.750,00 (três mil setecentos e cinquenta reais) como entrada. O autor afirmou que foi induzido em erro, pois não tinha a intenção de adquirir cota de consórcio de empresa que sequer é autorizada a funcionar com esta modalidade de negócio. O pedido de antecipação da tutela foi indeferido pelo Juízo de origem, por considerar (n)ecessários maiores esclarecimentos, resguardando-se o contraditório, para aferir a validade da manifestação de vontade aposta no contrato, assim como por não vislumbrar perigo de dano, em razão de não haver indícios de dilapidação patrimonial por parte da requerida. A controvérsia recursal a ser dirimida, portanto, reside em verificar se estão presentes os elementos que evidenciam a probabilidade do direito dos agravantes e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que ensejaram o deferimento da tutela de urgência pelo juízo a quo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. Quanto aos requisitos para a concessão da tutela cautelar e da tutela antecipada de urgência, Daniel Amorim Assumpção Neves1 preceitua que é necessário o convencimento do magistrado acerca da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e da necessidade de proteção imediata destes direitos da parte autora, conforme as seguintes lições a seguir transcritas: Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito. A partir da detida análise dos autos originários, não é possível verificar, nesse momento processual, elementos de convicção acerca de eventual vício ou nulidade do contrato. Ainda que o autor sustente ter sido induzido em erro no momento da contratação, porquanto acreditava estar realizando contrato de financiamento de veículo, observa-se que o documento assinado e colacionado aos autos, juntamente com a petição inicial, trata sobre proposta de consórcio. O documento de ID 228824100 no processo originário, no qual consta a assinatura do autor, se refere à “Proposta de Intermediação a Adesão de Grupo de Consórcio”. O agravante ainda colaciona uma série de mensagens trocadas pelo aplicativo WhatsApp, sem, contudo, disponibilizar os áudios das conversas, especialmente após a contratação. A partir da análise dos elementos coligidos aos autos não é possível afirmar com convicção que houve a ocorrência de vício na assinatura do contrato ou de nulidade contratual, fazendo-se necessário o aprofundamento da análise fática e o exame das provas em competente dilação probatória, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Em análise sumária, nota-se que, por ocasião da contratação do consórcio elencado, o agravado assinou o termo de proposta apresentado de participação em grupo de consórcio, demonstrando ao menos uma aparente validade e eficácia do pacto entabulado. Nessa ilação, é imperativo um melhor delineamento da situação fática ocorrida entre as partes, encontrando-se afastada a probabilidade do direito autorizador da antecipação de tutela na presente hipótese Em segundo lugar, não subsiste a demonstração do risco de advir ao autor dano irreparável ou de difícil reparação caso seja negada a prestação cautelar, porquanto não há qualquer comprovação de que a parte ré esteja em situação de insolvência, dilapidando ou escondendo seu patrimônio. Assim, esta egrégia Corte de Justiça entende que ser inviável o acolhimento imediato da postulação de arresto nas contas da empresa ré nesses casos, pois ausente o risco de dano ou prejuízo ao resultado útil do processo se não deferida e consumada imediatamente a medida (Acórdão 1635640, 07253804620228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2022, publicado no DJE: 18/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Acórdão 1629397, 07240398220228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJE: 7/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Acórdão 1374223, 07232233720218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 5/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, ao menos em juízo de cognição sumária, não é possível observar a probabilidade do direito e o receio de dano aptos a ensejar a concessão da tutela de urgência pleiteada pelos autores na petição inicial. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, mantendo íntegra a decisão vergastada. Intimem-se as agravadas para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da Vara Cível de Planaltina. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de abril de 2025 às 18:37:52. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476.